Tribunal: TJMT
Processo: 1019609-95.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019609-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEONARDO MARCIO FONSECA COELHO - CPF: 070.443.971-90 (ADVOGADO), INDIAMARA DE OLIVEIRA E SILVA RICARDO - CPF: 027.928.371-79 (AGRAVANTE), MATHEUS VINICIUS SOUZA DOMINGOS - CPF: 066.835.781-92 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
Indiamara
de Oliveira e Silva Ricardo

AGRAVADO
S
:
Banco do Brasil S.A; Banco Industrial do Brasil S/A e Banco Master S/A.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação fundada na L. 14.181/2021, com o objetivo de limitar os descontos mensais em folha de pagamento da agravante ao patamar de 35% da remuneração líquida, alegando situação de superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela provisória para limitar descontos mensais antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, e se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A L. 14.181/2021 estabelece rito específico, condicionando medidas como a limitação de descontos à prévia tentativa de conciliação entre as partes.

4. A ausência de vícios ou abusividade nos contratos firmados e a inexistência de prova robusta sobre a situação de superendividamento afasta a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela de urgência.

5. A prudência exige a realização da audiência de conciliação como etapa indispensável para eventual suspensão ou limitação de cobranças, conforme entendimento consolidado desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“1. A limitação de descontos mensais em ações fundadas na L. 14.181/2021 pressupõe a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. 2. A ausência de prova de abusividade contratual ou comprometimento grave da subsistência inviabiliza a concessão de tutela de urgência antes do cumprimento do rito legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC,
arts
. 104-A e 104-B; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1029334-79.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 10/04/2024; TJMT, N.U 1030749-97.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antônia S. Gonçalves, j. 06/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo De Instrumento Com Pedido De Efeito Suspensivo
interposto por
Indiamara
de Oliveira e Silva Ricardo, contra decisão interlocutória proferida (ID. 194876673 – Autos de Origem – nº 1042859-34.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos mensais incidentes sobre seus proventos, nos seguintes termos:

“[...]
Trata-se de PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por INDIAMARA DE OLIVEIRA E SILVA em face de BANCO DO BRASIL S.A., BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. e BANCO MASTER S.A., todos devidamente qualificados nos autos.

A parte requerente, servidora pública vinculada à Secretaria Municipal de Educação, sustenta que se encontra em estado de superendividamento em virtude de sucessivos contratos de empréstimos consignados e pessoais, os quais, somados às despesas essenciais para sua subsistência e de sua família, estariam comprometendo seu mínimo existencial.

Diante disso, requer-se a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a limitação dos descontos destinados ao pagamento de dívidas ao percentual máximo de 35% dos vencimentos da parte autora, com a suspensão da exigibilidade dos valores excedentes, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, bem como para que as rés se abstenham de promover a inclusão de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito.

É o relatório. Decido.

A presente ação preenche os requisitos legais para seu processamento, razão pela qual a inicial deve ser recebida.

No que tange ao pedido de tutela de urgência, insta salientar que a concessão de provimentos liminares exige a presença cumulativa dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) a probabilidade do direito alegado e (
ii
) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito deve emergir de elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais pactuadas, bem como a impossibilidade de adimplemento da dívida nos moldes estabelecidos. O perigo de dano, por sua vez, deve ser aferido a partir da iminência de prejuízo irreversível à parte autora caso a medida não seja deferida de imediato.

Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, não há comprovação suficiente de que os contratos firmados apresentam qualquer vício de legalidade ou que tenham sido celebrados em condições desvantajosas ao consumidor, além daquelas inerentes ao próprio mercado de crédito.

Nesse sentido, o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – NATUREZA CONCURSAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DIVERSAS LOJAS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO POLO PASSIVO, INCLUSIVE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – EXCEÇÃO À REGRA DO ART. 109, I, DA CF - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

"A competência para julgar Ação de Repactuação de Dívidas com fundamento na Lei n. 14.181/2021 (do Superendividamento) é da Justiça Estadual, ainda que a Caixa Econômica Federal integre o polo passivo. Precedentes do STJ. É mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento do pedido de suspensão dos débitos. A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.” (TJMT – N.U 1013863-57.2022.8.11.0000, Rel. Rubens de
Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, julgado em 15/03/2023, DJE 21/03/2023)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

"Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.” (TJMT – N.U 1024998-66.2022.8.11.0000, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, julgado em 08/03/2023, DJE 13/03/2023)

Diante disso, torna-se inviável a concessão da tutela de urgência requerida, uma vez que os elementos trazidos aos autos não são suficientes para demonstrar, de plano, a probabilidade do direito invocado.

Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. [...]”

Em
sua minuta recursal
,
a agravante apresenta as seguintes teses:

Sustenta
que preenche os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, haja vista a presença da verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável, uma vez que os descontos realizados em sua folha de pagamento ultrapassam 50% da sua renda líquida mensal, comprometendo sua subsistência e ferindo o princípio constitucional do mínimo existencial.

A
firma que tentou, sem sucesso, resolver administrativamente a situação com os agravados, razão pela qual ajuizou a presente ação, apresentando documentação que comprova sua hipossuficiência e situação de superendividamento. Defende que a tutela requerida deve ser concedida para limitar os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) sobre a sua remuneração líquida, conforme entendimento jurisprudencial majoritário e legislação vigente.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a tutela de urgência para limitar os descontos mensais a 30% dos
rendimentos líquidos da agravante.

A tutela de urgência recursal foi
in
deferida
, nos termos da decisão de
ID
293836374
, proferida por este Relator.

As empresas agravadas apresentaram contrarrazões no
s

ID
s
29
298445877 e 297844382
, rebatendo, no mérito, os argumentos da parte agravante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem, e
isento do recolhimento do preparo recursal, conforme

ID 2
93698380
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
Indiamara
de Oliveira e Silva Ricardo

AGRAVADOS: Banco do Brasil S.A; Banco Industrial do Brasil S/A e Banco Master S/A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Indiamara
de Oliveira e Silva Ricardo, com fundamento nos artigos 1.015, V, e 1.019, I, do Código de Processo Civil, contra a decisão proferida pela 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), ajuizada sob o nº 1042859-34.2025.8.11.0041.

Na origem, a agravante alegou encontrar-se em situação de superendividamento, em razão da multiplicidade de contratos de crédito pessoal e consignado, que comprometem mais de 50% de sua renda mensal, impossibilitando a manutenção de suas necessidades básicas e de sua família, razão pela qual requereu, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos mensais a 35% de sua remuneração líquida, bem como a suspensão da exigibilidade dos valores excedentes até a realização da audiência prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

O Juízo de origem indeferiu o pedido liminar, por entender ausentes os requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC, especialmente no tocante à probabilidade do direito alegado, considerando que os documentos constantes nos autos não demonstram, de forma inequívoca, qualquer vício nos contratos firmados, tampouco ilegalidade nos descontos realizados.

Irresignada, a parte agravante sustentou a verossimilhança das alegações com base na documentação apresentada (contracheques e planilhas de gastos), ressaltando a violação ao mínimo existencial e a necessidade de aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato. Requereu, assim, o recebimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo, para que fosse determinada a limitação dos descontos em folha de pagamento e conta bancária a 35% da remuneração líquida.

Foram apresentadas contraminutas pelos bancos agravados (Banco Industrial do Brasil S/A e Banco do Brasil S/A), que requerem a manutenção da decisão agravada, defendendo, em síntese: a inexistência de abusividade nos descontos; a legalidade dos contratos firmados de forma livre e consciente; a inaplicabilidade da limitação pretendida sem a prévia realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; e a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Pois bem
.

N
ão se pode olvidar que
,
em matéria de agravo de instrumento
a análise deve cingir-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida
, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso
sem prejuízo do caráter de cognição não exauriente
que impera nesta fase processual.

Analisando o conjunto fático-probatório, percebo que, o recurso
não
comporta provimento.

Isto porque, a
análise da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravante, em Ação de Repactuação de Dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), na qual se pleiteou a limitação dos descontos mensais incidentes sobre seus vencimentos ao patamar de 35%, alegando-se comprometimento do mínimo existencial e risco de subsistência diante de sucessivos contratos de empréstimo consignado e débitos diretos em conta bancária.

Sobre a questão posta, a Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A e 104-B no
CDC, que prevê:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do
principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” – Grifo Nosso

Nesse sentido, pelo que se extrai dos autos, inexiste demonstração adequada de que os contratos entabulados estejam eivados de ilegalidade ou tenham sido firmados em condições que extrapolem os riscos e encargos ordinariamente previstos nas práticas do mercado de crédito ao consumidor.

Noutro giro
, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual o autor apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Por se tratar de procedimento especial, entendo ser de extrema importância a observância de cada ato descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Logo, por conseguinte, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida pela parte agravante, notadamente pela falta de probabilidade do direito.

A propósito
, seguem os precedentes desta e. Câmara Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie. In
casu
, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar o deslinde da lide com a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos da devedora.” (N.U 1029334-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024) – Grifo Nosso

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA LIMITAR OS DESCONTOS EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO - LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC NÃO OBSERVADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou observado no caso concreto. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela.” (N.U 1030749-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 09/03/2024) – Grifo Nosso

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO LIMINAR DE LIMITAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PRUDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão agravada que, condicionou a reanálise do pedido de limitação, até a realização da audiência de conciliação, conferindo-se às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, etapa que não pode ser suprimida.” (TJMT- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019667-69.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
16/11/2023) – Grifo Nosso

Portanto, sem mais delongas, revela-se mais adequado aguardar o desfecho da demanda, com a eventual apresentação do plano de pagamento aos
credores, não se verificando, por ora, a probabilidade do direito invocado pela parte autora quanto à limitação dos descontos referentes aos empréstimos ao patamar de 30% dos rendimentos da devedora.

Por essas razões,
conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, uma vez que não foram arbitrados na decisão recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025